Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS GERADORES DA INCAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. A reversão é instituto do direito administrativo, previsto na LC 840/2011, e constitui-se como o retorno à atividade de servidor aposentado, podendo ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 34 e 35 de referida lei.
2. Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça a aposentadoria por invalidez é temporária, uma vez que verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez.
3. Tendo a autora logrado êxito em cumprir com o seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), mediante comprovação por perícia judicial produzida nos autos de que possui aptidão para o exercício das funções do cargo de professora, o deferimento da reversão da aposentadoria é medida que se impõe.
4. O termo "junta médica oficial", previsto no art. 34, I, da LC n. 840/2011, pode ser ampliado para abranger a perícia judicial, pois é dotada de fé pública e imparcialidade, sobretudo quando produzida sob o crivo do contraditório.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.